Tribunal: TJDFT
Processo: 0717929-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO CONTROVERTIDA PELA INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DE PROVA SOBRE A FINALIDADE ESSENCIALMENTE REPARADORA DO PROCEDIMENTO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Acertada a decisão de indeferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela, considerando a insuficiência dos elementos de convicção de início produzidos para formar convencimento quanto ao seu alegado direito de obter, em tutela de urgência, provimento favorável à realização de alegado tratamento cirúrgico estético-corretivo pós-bariátrico.
3. Imperativa a demonstração da imprescindibilidade da cirurgia solicitada para correção de deformidade corporal derivada da redução de peso corporal provocada pela cirurgia bariátrica a que a recorrente afirma haver se submetido, em que o ônus probatório lhe incumbe, na forma do art. 373, I, do CPC.
4. Sem demonstração sobre a urgência ou emergência na realização dos procedimentos cirúrgicos desejados, por falta de comprovação do perigo para a vida, a saúde ou a integridade física ou psicológica, não se mostra viável o deferimento da tutela de urgência.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.